Tribunal: TJMT
Processo: 1047712-15.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047712-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIAN COLLI GONCALVES - CPF: 054.345.189-50 (ADVOGADO), TIEGO CAETANO FERTRIN - CPF: 001.617.121-77 (AGRAVANTE), SANDRA MEDEIROS DE SOUZA - CPF: 698.051.641-87 (AGRAVADO), LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA - CPF: 000.568.071-98 (ADVOGADO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), T. M. F. - CPF: 097.403.691-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS DECORRENTE DE DIVÓRCIO.
PRELIMINAR
DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EMBARGOS DE TERCEIRO COM OBJETO DIVERSO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA LÓGICA. REJEIÇÃO.
MÉRITO
. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. DISPOSITIVO SENTENCIAL QUE INDIVIDUALIZA BENS E FIXA PROPORÇÃO DA MEAÇÃO. DÍVIDAS NÃO INCLUÍDAS NO COMANDO CONDENATÓRIO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DÉBITO NÃO SUSCITADO NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DOS LIMITES DA COISA JULGADA EM SEDE EXECUTIVA. FIDELIDADE AO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença relativo à partilha de bens decorrente de divórcio e determinou o prosseguimento da execução, com a entrega de bens e o pagamento de valores à exequente.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) concessão de efeito suspensivo para paralisação da fase executiva; e (
ii
) reforma da decisão para instauração de fase de liquidação, com apuração dos bens e das dívidas comuns do ex-casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se os embargos de terceiro ajuizados pela agravada configuram prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do recurso; (
ii
) aferir se o título executivo judicial é ilíquido em razão de referência a dívidas comuns na fundamentação da sentença de partilha; e (
iii
) examinar o cabimento da inclusão de débito não discutido na fase de conhecimento em sede de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A mera conexão temática entre ações que versam sobre objetos jurídicos distintos não configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do processo, porquanto essa medida pressupõe relação de dependência lógica em que o julgamento de uma demanda constitua pressuposto necessário ao deslinde da outra (CPC, art. 313, V, “a”).

5. Os motivos invocados pelo magistrado na fundamentação da sentença, ainda que relevantes para a compreensão do raciocínio decisório, não integram a coisa julgada nem delimitam o objeto passível de execução, porquanto apenas o comando dispositivo ostenta eficácia vinculante para fins de cumprimento (CPC, art. 504, I).

6. O título executivo judicial é líquido quando o dispositivo sentencial individualiza os bens submetidos à partilha e estabelece a fração destinada a cada parte de forma expressa, de modo que a mera alusão a passivos na fundamentação, como premissa jurídica abstrata decorrente do regime de comunhão universal, não torna ilíquida a obrigação fixada no comando condenatório.

7. O princípio da fidelidade ao título veda, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, a rediscussão da lide ou a alteração dos elementos da condenação, o que impede a inclusão de obrigações não contempladas no dispositivo sentencial como forma de ampliar os limites da coisa julgada (CPC, art. 509, § 4º).

8. A pretensão de suscitar a existência de débitos comuns do ex-casal somente na fase executiva encontra óbice na preclusão consumativa, porquanto o momento processual adequado para invocar dívidas a serem consideradas na divisão patrimonial era a etapa de conhecimento, especificamente na contestação ou em reconvenção (CPC, art. 373, I).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.664 e 1.667; CPC, arts. 313, V, “a”, 373, I, 504, I, 509 e 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.155.133/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado
TIEGO CAETANO FERTRIN
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Pontes e Lacerda/MT, nos autos do cumprimento de sentença n. 1000257-54.2021.8.11.0013, movido por
SANDRA MEDEIROS DE SOUZA
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução, com a entrega de bens e o pagamento de valores à exequente.

Na
origem
, a agravada deflagrou cumprimento de sentença em face do agravante, com fundamento no título judicial transitado em julgado na ação de partilha de bens decorrente de divórcio, que determinou a divisão do patrimônio do ex-casal - ativos e passivos - na proporção de 50% para cada ex-cônjuge, em regime de comunhão universal (id. 115009069 - PJe 1º grau).

O agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que a execução havia sido deflagrada de forma prematura, pois a decisão exequenda seria ilíquida, na medida em que determinou a meação não apenas dos bens, mas também das dívidas comuns do ex-casal.

Aduziu que a recorrida omitiu, ao inaugurar a fase executiva, a existência de dívida de honorários advocatícios objeto de cobrança em trâmite perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (processo n. 1039416-12.2024.8.11.0041), que recairia sobre bens do acervo patrimonial a ser partilhado.

Postulou a instauração de fase de liquidação para apuração do patrimônio líquido partilhável, com a identificação e a quantificação das dívidas de responsabilidade do ex-casal (id. 208507964 - PJe 1º grau).

A agravada, por sua vez, arguiu a preclusão quanto à inclusão de novas dívidas no acervo patrimonial, bem como a fraude à partilha, além de ter requerido o arbitramento de aluguel pela posse exclusiva dos bens pelo recorrente (id. 208137943 - PJe 1º grau).

Na
decisão agravada
, o Juízo
a quo
rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que o título judicial não estabeleceu expressamente a necessidade de procedimento de liquidação para apuração de dívidas comuns, e que o momento processual adequado para invocar débitos do ex-casal era a fase de conhecimento, especificamente na contestação.

Consignou que o agravante não comprovou ter suscitado a existência de dívidas naquela oportunidade e que a execução de honorários advocatícios por ele mencionada foi ajuizada em data posterior ao trânsito em julgado, o que reforçaria a impossibilidade de inclusão nessa fase processual.

Determinou, ainda, em sede de tutela de urgência, a entrega imediata à recorrida da posse do imóvel situado na Avenida A, Quadra 03, Casa 14, bairro Jardim Mossoró, Cuiabá, e do veículo Fiat/Mobi, ano 2017/2017, placa QBX 3715, no prazo de 15 (quinze) dias.

Fixou, também, o pagamento pelo recorrente à agravada da quantia de R$ 49.473,76 (quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos) - correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em valores em espécie e R$ 29.473,76 (vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos) referente à diferença entre o valor dos bens partilhados -, no mesmo prazo, sob pena de incidência da multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, além de astreintes diárias de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitadas a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (id. 215022446 - PJe 1º grau).

Nas
razões recursais
, o agravante reitera que a fase executiva foi deflagrada de forma prematura, porquanto o título judicial é ilíquido, na medida em que impõe a meação não apenas dos bens, mas também das dívidas comuns, o que exige prévia liquidação para apuração do patrimônio efetivamente partilhável, nos termos dos arts. 509 e seguintes do Código de Processo Civil.

Aduz que a recorrida omitiu deliberadamente a existência de débitos comuns ao inaugurar a execução, inclusive honorários advocatícios e obrigações que já eram exigíveis antes do trânsito em julgado, circunstância que configura enriquecimento sem causa e violação direta à coisa julgada.

Assevera que a dívida de honorários decorre de cobrança que ensejou penhora e avaliação de imóvel ainda em 10/maio/2023, conforme certidão acostada aos autos, ao passo que o trânsito em julgado da sentença de partilha ocorreu somente em 17/janeiro/2024, o que demonstraria que a obrigação era preexistente e de pleno conhecimento da agravada (ids. 167957913 e 138631006 - PJe 1º grau).

Argumenta que a rejeição da impugnação contrariou o comando sentencial, pois não é possível promover execução direta de obrigação ilíquida, e que o prosseguimento dos atos executórios sem a apuração dos passivos pode resultar na transferência de bens gravados por débitos comuns, com risco concreto de prejuízo irreversível.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a paralisação da fase executiva, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a necessidade de instauração de liquidação, com apuração dos bens e das dívidas comuns, em observância ao título judicial transitado em julgado (id. 338932856).

O pleito de efeito suspensivo foi deferido pela então Relatora à época, para suspender o prosseguimento do cumprimento de sentença até a apuração das dívidas contraídas pelo casal durante o matrimônio, mediante regular fase de liquidação, nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil (id. 339119873)

Em sede de
contrarrazões
, a agravada argui, preliminarmente, prejudicialidade externa decorrente do ajuizamento de embargos de terceiro (autos n. 1007265-22.2026.8.11.0041), distribuídos por dependência à execução movida por Wilson Luis Iscuissati contra o recorrente, nos quais alega simulação e fraude à partilha, e postula a suspensão do presente recurso até o julgamento definitivo daquela demanda, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

No mérito, defende que a dívida de honorários advocatícios invocada pelo agravante constitui artifício fraudulento para obstar a partilha, porquanto existiriam indícios de conluio entre o recorrente e o suposto credor, e que o referido débito foi convenientemente reavivado após o trânsito em julgado.

Sustenta, ainda, que a manutenção da posse dos bens em favor da recorrida é medida de justiça, pois o agravante detém a fruição exclusiva do patrimônio desde a separação, com risco de dilapidação e ocultação, e que a entrega não prejudica eventual satisfação de débitos futuros.

Requer a revogação do efeito suspensivo concedido, a imediata imissão na posse dos bens partilhados e a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (id. 346105876).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à pretensão do agravante de instaurar fase de liquidação no cumprimento de sentença relativo à partilha de bens decorrente de divórcio, sob o argumento de que o título judicial seria ilíquido por determinar a meação não apenas dos ativos, mas também das dívidas comuns do ex-casal.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, afasta-se a prejudicialidade externa arguida pela agravada em contrarrazões, decorrente do ajuizamento de embargos de terceiro (autos n. 1007265-22.2026.8.11.0041), nos quais se discute a validade da dívida de honorários advocatícios e a alegada simulação entre o recorrente e o suposto credor.

A pretensão não comporta acolhimento, pois a questão submetida a este Tribunal possui natureza estritamente processual - liquidez do título executivo e cabimento da fase de liquidação -, ao passo que os embargos versam sobre matéria diversa, relativa à existência ou validade de crédito perante o exequente e à proteção da meação da embargante.

Inexiste, portanto, relação de dependência lógica entre as demandas apta a justificar a suspensão do presente recurso, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

No mérito, o agravante sustenta que o título executivo judicial seria ilíquido, na medida em que a sentença transitada em julgado teria determinado a divisão não apenas dos bens, mas também das dívidas comuns, circunstância que exigiria prévia liquidação para apuração do patrimônio líquido partilhável, nos termos dos arts. 509 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 504, I, do Código de Processo Civil, não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, de modo que somente o comando dispositivo delimita o objeto passível de execução.

No caso em exame, a sentença proferida na ação de partilha efetivamente consignou, em sua fundamentação, que “
todo o patrimônio (passivos e ativos) será partilhado igualmente entre as partes
”, ao reproduzir o conteúdo normativo do art. 1.667 do Código Civil, que disciplina o regime de comunhão universal (id. 115009069 - PJe 1º grau).

Contudo, essa menção consta exclusivamente da fundamentação, como premissa jurídica abstrata do raciocínio decisório, sem que tenha sido transposta para o dispositivo como comando concreto de divisão de dívidas específicas, tampouco com determinação de ulterior liquidação.

Desse modo, o dispositivo sentencial, ao contrário, é expresso e taxativo ao listar os bens submetidos à partilha igualitária - imóveis, veículos, valores em espécie e mobiliário -, com a proporção de 50% para cada ex-cônjuge, sem qualquer referência a passivos ou à necessidade de apuração complementar.

Portanto, o título judicial, nessa medida, é líquido quanto ao seu objeto, porquanto individualiza os bens partilháveis e estabelece a fração destinada a cada parte. Logo, preenchidos os requisitos para o cumprimento direto da obrigação, revela-se desnecessária fase prévia de liquidação.

Nesse contexto, a pretensão do agravante de incluir, na fase executiva, dívida de honorários advocatícios objeto de cobrança autônoma perante a 9ª Vara Cível de Cuiabá (processo n. 1039416-12.2024.8.11.0041), a fim de compensá-la com os bens a serem partilhados, configuraria ampliação indevida dos limites do comando sentencial.

Com efeito, a pretensão implicaria violação ao princípio da fidelidade ao título, segundo o qual se veda, em sede de liquidação ou cumprimento, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação (CPC, art. 509, §4º).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
mutatis mutandis
, que “
quando o título executivo judicial não é do tipo determinativo (rebus sic stantibus), mas exauriente das questões propostas para a liquidação de sentença à época de sua formação, a constatação pelo devedor, anos depois, do aumento do valor exequendo não é causa para integrar ou modificar a coisa julgada
” (REsp n. 2.155.133/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024).

Acrescente-se que a referida dívida não foi objeto de discussão na fase de conhecimento da ação de partilha, conforme exposto na decisão agravada, de modo que o momento processual adequado para suscitar a existência de débitos comuns a serem considerados na divisão patrimonial era a etapa cognitiva, especificamente na contestação ou em reconvenção. Assim, sua veiculação na fase executiva fica obstada pela preclusão consumativa.

Nessa esteira, nos termos do art. 1.664 do Código Civil, os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas para os encargos da família, e incumbe a quem invoca a existência de débito comum o ônus de demonstrá-lo durante a instrução processual (CPC, art. 373, I), o que não ocorreu na espécie.

Portanto, ausente iliquidez no título judicial, cujo dispositivo individualizou os bens e fixou a proporção da partilha de forma expressa, sem incluir dívidas nem determinar apuração complementar, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, com a consequente revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
TIEGO CAETANO FERTRIN
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026